Tribunal: STF
Processo: ARE 1391172
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, do qual se extrai da ementa a seguinte passagem:



    AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVILPÚBLICA. REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA. ÁREA DEPRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). IBAMA.. PODER -DEVER DEPOLÍCIA AMBIENTAL. FISCALIZAÇÃO. TERRITÓRIO CUJACOMPETÊNCIA PARA O LICENCIAMENTO SEJA DE MUNICÍPIOOU DO ESTADO. POSSIBILIDADE. ELABORAÇÃO DE PROJETO DERECUPERAÇÃO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DEPODERES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS.



    [...].



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 23, VI, e parágrafo único; 37, § 6º; 167, I e IV; e 225, § 3º, da CF.



    3. O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimentos inviáveis neste momento processual. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Atos Administrativos 4. Ibama. 5. Competência do órgão fiscalizador. 6. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 7. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.117.330-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    4. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator